Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RÉU REVEL. REVENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. CAUTELA NÃO ADOTADA PELO COMPRADOR DE SE FAZER ACOMPANHAR, NO ATO DA COMPRA, POR QUEM PUDESSE AVALIAR AS REAIS CONDIÇÕES DO AUTOMOTOR USADO COM MAIS DE DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NÃO IDENTIFICADA. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – compra e venda de veículo - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que a autora/compradora e a empresa ré/revendedora se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. Com fundamento no art. 344, CPC, será considerado revel o réu que não apresentar contestação dentro do prazo legal, aplicando-se, em regra, o efeito material, consistente na presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. 2.1. A decretação da revelia, com aplicação de seu efeito material, não acarreta, automaticamente, o julgamento de procedência do pedido, sobretudo quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito do autor.
3. Em se tratando de veículo usado com mais de 10 (dez) anos de fabricação, cumpria a quem pretendesse adquiri-lo investigar no ato da compra, como expressamente previsto em cláusula do contrato de compra e venda, as reais condições do bem oferecido a venda. Exigência que não foge ao senso comum, tampouco a possibilidade de a pessoa interessada na aquisição se fazer acompanhar por quem tenha capacidade para bem avaliar as condições do automotor, mesmo porque inevitável o aparecimento de problemas no funcionamento ou no estado de conservação de máquina automotiva com considerável tempo de uso.
4. Caso concreto em que o alegado desconhecimento do real estado de conservação do veículo não pode ser atribuído a falha na prestação de serviços da empresa revendedora, seja por deficiência informacional, seja por ausência de boa-fé na condução do negócio, mas à falta de cautela exigível ao consumidor. Dever de reparação não configurado. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.